Tribunal: TJSP
Processo: 2377258-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a denegação do direito de recurso em liberdade – Alegação de ausência de fundamentação – Inadmissibilidade – Decisão de primeiro grau que, ao denegar o direito de recurso em liberdade, levou em conta a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, máxime em face da gravidade in concreto do delito que, aliás, se evidencia pela grande

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a denegação do direito de recurso em liberdade – Alegação de ausência de fundamentação – Inadmissibilidade – Decisão de primeiro grau que, ao denegar o direito de recurso em liberdade, levou em conta a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, máxime em face da gravidade in concreto do delito que, aliás, se evidencia pela grande quantidade de droga (1.916,4 gramas de maconha), ou seja, o r. decisum atacado se apresenta em conformidade com os artigos 387, § 1o, do C.P.P. e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.